Tribunal: STF
Processo: RE 590843
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.  A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as 
   alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido 
   processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de 
   exame de legislação infraconstitucional, configuram ofensa 
   constitucional indireta.
2. Impossibilidade de complementação 
   das razões do recurso extraordinário por meio de petição em 
   apartado: preclusão consumativa.